Tribunal: TJDFT
Processo: 0733444-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733444-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA AGRAVADO: JONAS MACHADO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VÍDEO GAMES LTDA, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por JONAS MACHADO DE SOUZA, processo n. 0716007-39.2023.8.07.0005, na qual determinou ao agravante informar os endereços de IP utilizados para acesso à conta de e-mail debatida nos autos, nos seguintes termos (ID 201950781 dos autos originários): “Nos termos da decisão de ID n. 194120254, subsiste como ponto controvertido a titularidade da conta de email debatida nos autos. No ID n. 194536347 o autor forneceu os dados inicialmente exigidos pela parte ré. No ID n. 198925117, no entanto, a ré alega que as informações são insuficientes, sendo necessária a confirmação de novos dados. Determino ao autor que informe os dados requeridos no ID n. 198925117. Prazo de 15 dias, contado em dobro (CPC, art. 186). Após, vista à ré para manifestação no prazo de 15 dias. Na oportunidade, a ré deverá esclarecer precisamente os eventuais dados divergentes, informando especialmente os endereços de IP utilizados para acesso à conta e a localidade a que se referem, caso haja divergência entre os dados informados pela parte autora. Feito, venham os autos conclusos para sentença.” Inconformado, a MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA recorre. Sustenta a impropriedade da determinação de quebra de sigilo de dados de uma conta cuja titularidade da parte contrária sequer restou comprovada, o que representa risco de danos a terceiros. Alega que, “Caso a obrigação recorrida seja mantida, a conta de e-mail, que sequer é comprovadamente de titularidade do Agravado, a Microsoft estaria não apenas quebrando o sigilo de dados de terceiros, como também, permitido que pessoa ilegítima tivesse a posse e controle de informações sigilosas”. Aduz que “não há dever legal da Microsoft em apresentar dados que não atendam aos critérios estabelecidos em Lei”. Destaca que “as informações abarcadas pela determinação judicial do magistrado a quo não respeitam o limite do prazo de armazenamento de informações, o que apenas reforça, a necessidade de reforça [reforma] da r. decisão”, pois deve-se levar em consideração o prazo legal de armazenamento das informações pretendidas, que é de 06 (seis) meses. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para que seja reformada, “a fim de que, caso constatada a incompatibilidade entre os dados fornecidos pelo Agravado e os registros da conta, seja afastada a determinação de quebra de sigilo de dados de terceiro nos autos, isto é, para que a Microsoft tenha que pormenorizar quais seriam as inconsistências e os dados de IP relacionados, sob pena de atingir o direito de terceiros”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo identificado no ID 62809573. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que, em tese, os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte. Explico. O agravado ajuizou ação de conhecimento contra a MICROSOFT, ora agravante, objetivando a reativação e restauração de sua conta vinculada ao e-mail jonass.2010@hotmail.com, e tem encontrado dificuldades para conseguir tal medida, ante a inconsistência e divergência de dados apresentados pelas partes. Portanto, a medida deferida na origem, em tese, mostra-se, aparentemente útil e necessária para se afastar dúvidas quanto à real titularidade da conta de e-mail questionada. Com efeito, em tese, é responsabilidade da MICROSOFT o fornecimento dos dados cadastrais de eventual usuário de e-mail sob seu domínio, assim como dos demais dados se preciso. A Lei n° 12.965/2014 determina a necessidade de armazenamento de informações pelos provedores de aplicação de internet pelo prazo legal de seis meses, sendo que seu fornecimento somente poderá se dar mediante ordem judicial específica. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. LEI 12965/14. MARCO CIVIL DA INTERNET. RASTREAMENTO DE IP (INTERNET PROTOCOL). E-MAIL. UTILIZAÇÃO APÓS FALECIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. LEGITIMIDADE. MICROSOFT. HOTMAIL. FORNECIMENTO DO IP. 1. Ação obrigação de fazer proposta por espólio contra microsoft cujo objetivo consiste em identificar o endereço de IP da pessoa que, com intuito de cometer fraudes, teria utilizado e-mail pertencente ao de cujos em data posterior ao óbito e acessar o conteúdo essas mensagens. 2. É possível impor o fornecimento dos dados pleiteados, eis que se trata do único modo de o espólio obter o conhecimento de quem utilizou a conta de e-mail após o falecimento do titular. 3. "Cabe aos provedores de aplicações a manutenção dos registros dos dados de acesso à aplicação, entre os quais se inclui o endereço IP, nos termos dos arts. 15 combinado com o art. 5o, VIII, da Lei n. 12.965/2014, os quais poderão vir a ser fornecidos por meio de ordem judicial" (REsp 1784156/SP). 4. Incumbe à Microsoft, na qualidade de provedor de aplicação, atuando como a administradora do serviço de e-mail Outlook (www.hotmail.com), o fornecimento do endereço IP no qual se deu o uso do e-mail para a prática de conduta alegadamente antijurídica. 5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.” (Acórdão 1337379, 07194562220208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, na espécie, ao menos nesta cognição sumária, em sede de liminar, revela-se prudente autorizar apenas o levantamento de alguns dados, no caso, saber quais são aqueles que supostamente conteria inconsistências e/ou divergências com os apresentados pela parte agravada, sem expô-los, ao menos por enquanto. Assim, considerando a sensibilidade que envolve o sigilo em questão, melhor decidir conjuntamente com o e. Colegiado, por ocasião do julgamento do mérito do recurso. Diante do exposto, DEFIRO em parte o pedido liminar, para limitar o alcance da determinação a quo, para que seja determinada a agravante informar, inicialmente, quais dados divergem daqueles fornecidos pelo agravado, sem declinar os dados registrados em seu sistema. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que, querendo, apresente resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator